Tribunal: TJPA
Processo: 0800629-95.2020.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800629-95.2020.8.14.0123

RECORRENTE: ALCENIRA OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Interno. Descontos bancários em conta-benefício. Tarifa bancária. Contratação tácita. Ausência de prova de ilicitude. Litigância de má-fé. Inocorrência. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por consumidora em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra instituição financeira, em razão de descontos realizados a título de tarifas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise deste colegiado são:

(i) a legalidade dos descontos bancários em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário;

(ii) a existência de contratação válida de pacote tarifado de serviços bancários;

(iii) a caracterização, ou não, da litigância de má-fé por parte da consumidora agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada, nos autos, a existência de movimentações bancárias regulares e contínuas além dos limites dos serviços gratuitos previstos pela Resolução BACEN nº 3.919/2010, reconhece-se a possibilidade de migração tácita para pacote tarifado, desde que não demonstrada falha na prestação de informações por parte da instituição financeira.

4. A alegação de assinatura em branco e vícios nos contratos bancários não veio acompanhada de prova técnica idônea ou elementos mínimos de verossimilhança aptos a afastar a presunção de legalidade dos documentos apresentados.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que a contratação tácita de pacote de serviços é válida quando há utilização reiterada dos serviços bancários além dos essenciais.
6. Quanto à condenação por litigância de má-fé, ausente prova de dolo processual, alteração da verdade dos fatos ou resistência injustificada, não se revela adequada a imposição da penalidade prevista no art. 80 do CPC. O mero ajuizamento da ação não caracteriza má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

“É válida a cobrança de tarifas bancárias quando demonstrada a utilização reiterada de serviços que extrapolam o pacote essencial gratuito, sendo admissível a contratação tácita do serviço tarifado, desde que respeitado o dever de informação.”

“A condenação por litigância de má-fé exige demonstração cabal de conduta dolosa ou temerária, não se presumindo a má-fé do simples exercício do direito de ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, VIII; 80; 98, §3º. Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, APL nº 1013142-37.2015.8.26.0161; TJ-MG, AC nº 10000210932125001; TJ-SP, RI nº 1007383-02.2020.8.26.0005.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ALCENIRA OLIVEIRA DA SILVA
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 28894593, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra o
BANCO BRADESCO S.A
.

Em suas razões (ID 29533589), a agravante sustenta, em síntese, a sua condição de hipossuficiência econômica e requerendo o afastamento da multa por litigância de má-fé com fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

Aduz a ausência de contratação válida do pacote tarifado e a ilicitude dos descontos realizados, em afronta à Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Questiona a validade dos instrumentos contratuais apresentados, apontando indícios de preenchimento posterior e vícios formais.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática e pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID nº 30087204), requerendo o desprovimento do recurso, alegando que os descontos realizados foram legítimos, baseados em contrato válido e regular, firmado com ciência da consumidora, imputando-lhe ainda conduta de litigância de má-fé por tentativa de obtenção indevida de valores.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à alegação de nulidade da condenação por litigância de má-fé imposta à agravante, bem como à suposta ilicitude dos descontos realizados em conta bancária vinculada a benefício previdenciário a título de tarifas bancárias.

Com relação à legalidade dos descontos bancários efetuados pelo recorrido na conta corrente da agravante, vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, o cerne da controvérsia repousa sobre a existência de contratação válida e a eventual violação dos direitos da consumidora, especialmente sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e das normas do Banco Central do Brasil.

A agravante sustenta não ter autorizado, de forma livre e consciente, a adesão a qualquer pacote tarifado de serviços bancários. Alega, ainda, que os documentos contratuais estariam preenchidos de maneira irregular e sem transparência, fato que comprometeria a higidez dos descontos realizados.

Contudo, ao analisar o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou que houve utilização reiterada de serviços bancários pela titular da conta, extrapolando os limites dos serviços essenciais gratuitos previstos na Resolução BACEN nº 3.919/2010.

A propósito, referida norma, ao mesmo tempo em que assegura a oferta gratuita de um pacote mínimo de serviços para contas destinadas ao recebimento de proventos previdenciários, não proíbe a contratação voluntária e válida de serviços tarifados, tampouco impede a migração para regime tarifado quando o consumidor ultrapassa o escopo dos serviços gratuitos, desde que respeitados os princípios da informação e transparência.

A documentação apresentada pelo recorrido evidencia movimentações regulares e frequentes, típicas de contas que operam sob regime tarifado, não tendo a autora logrado demonstrar, com indícios mínimos, qualquer irregularidade no procedimento bancário adotado ou prova cabal da ausência de ciência quanto aos descontos.

Nesse sentido:

Nulidade da sentença – Não ocorrência – Fundamentação sucinta, porém suficiente – Observância ao art. 93, IX da CF – Preliminar afastada. Preclusão na juntada de documentos – Inocorrência – Documentos que elucidaram a controvérsia estabelecida – Autora teve a oportunidade de se manifestar sobre eles – Exercício à ampla defesa e ao contraditório assegurado – Pretensão afastada. Indenizatória c/c repetição de valores – Desconto indevido de tarifas em conta corrente – Inocorrência – Cesta de serviços contratada – Descontos autorizados contratualmente – Ação improcedente – Sucumbência exclusiva da autora – Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10131423720158260161 SP 1013142-37.2015.8 .26.0161, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 03/04/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2017)

Ademais, sob o prisma da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, importa destacar que essa prerrogativa não exime o consumidor de apresentar mínimos elementos de verossimilhança, aptos a infirmar a validade da relação contratual. No presente caso, os argumentos trazidos pela agravante não superaram a presunção de legalidade dos documentos juntados pelo banco, tampouco foram acompanhados de prova pericial ou mesmo análise técnica que indicasse vício formal ou material no contrato apresentado.

Sendo assim, ausente comprovação de qualquer ilicitude, falha na prestação do serviço ou prática abusiva, descabe falar em repetição de indébito ou em reparação por dano moral, pois a conduta do recorrido encontra respaldo legal e contratual, não configurando abuso de direito ou enriquecimento sem causa.

Já com relação à litigância de má-fé aplicada à agravante, adianto que lhe assiste razão.

No tocante à possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, o Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que poderá ser considerada a litigância. Vejamos o dispositivo.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Conforme depreende-se do artigo, a penalidade deve ser aplicada apenas à parte que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando um dano processual a outra parte, independente de requerimento da parte prejudicada.

Contudo, NÃO vislumbro os indícios de que a autora/apelante tenha litigado de má-fé, exercendo apenas seu direito de ação.

Colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS. A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário. (TJ-MG – AC: 10000210932125001 MG, Relatora: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15º CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021).

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO SE VERIFICAM ELEMENTOS QUE CARACTERIZEM A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NOS TERMOS DO ARTIGO 80 DO CPC. A má-fé não pode ser presumida. Mera utilização do direito de ação. Não demonstrada a existência de dolo. Recurso provido para afastar a litigância de má-fé. (TJ-SP – RI: 10073830220208260005 SP 1007383-02.2020.8.26.0005, Relator: Paulo Roberto Fadigas Cesar, Data de Julgamento: 06/10/2020, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 06/10/2020).

Logo, não demonstrada a existência de dolo afasto a condenação da apelante em litigância de má-fé.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, exclusivamente para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta à agravante, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025